Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-30.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600040-30.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-30.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600040-30.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de impulsionamento ilícito
relativamente às postagens constantes da inicial e, via de consequência, aplicar multa a cada um
dos representados, com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). (Representação pela prática de propaganda eleitoral irregular, promovida pelo
Partido Novo - Diretório Municipal de Curitiba, em face de Fernando Destito Francischini e do
Partido Social Liberal - PSL, por suposta infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), consistente em 59 impulsionamentos realizados na página do representado PSL - Paraná
junto ao "Facebook", em favor do então pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e segundo
representado, Fernando Francischini. Aduz que todos os anúncios foram e ainda o são veiculados
em desconformidade com a legislação eleitoral de regência, uma vez que, a uma, não há
identificação inequívoca de que o impulsionamento tem conteúdo pertinente às Eleições
Municipais vindouras, e, a duas, porque não é possível identificar quem foi o responsável pela
contratação de tal serviço, tudo em grave violação ao art. 57-C, da Lei 9.504/97. Informa que as 59
(cinquenta e nove) peças impulsionadas irregularmente se encontram no sítio da biblioteca de
anúncios do Facebook; transcrição da mensagem: "Uma Curitiba feita por pessoas. Vamos criar
uma Curitiba feita por pessoas. Saber sua opinião e pensar em você ao desenhar um plano para
nossa cidade é o que traduz meu plano de gestão para Curitiba. Traga suas ideias para este
movimento. Vamos criar uma Curitiba feita por pessoas.cwbfeitaporvc.com.br"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
766
16/10/2020 18:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.435
RECURSO ELEITORAL 0600040-30.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. PRÉ-CAMPANHA. INTERNET.
ARTS. 36-A E 57-C, §§ 2º E 3º. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. LICITUDE. MULTA.
NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. É lícito o impulsionamento de conteúdos na pré-campanha, observados os preceitos do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 e se contratado pelos partidos políticos ou pré-candidatos;
2. Se o conteúdo da propaganda é lícito, inserindo-se nos permissivos do art. 36-A da Lei n.º
9.504/97, não são cabíveis as sanções previstas nos arts. 36, § 3º e 57-C, § 2º, do mesmo diploma
l
e
g
a
l
;
3. A jurisprudência do TSE reconhece que a ausência de CNPJ em material impresso não enseja a
aplicação de multa, raciocínio que deve ser aplicado no caso de impulsionamento de conteúdo no
Num. 11360766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

I.
II.
III.
IV.
período de pré-campanha, pela ausência de previsão legal expressa para a imposição de multa,
desde que possível a comprovação dos gastos por outros meios;
4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO SOCIAL LIBERAL e
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, em face de sentença proferida pela 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba-PR, a qual julgou procedente a representação por veiculação de
propaganda eleitoral irregular, em razão da ocorrência de 59 (cinquenta e nove)
impulsionamentos de anúncios em desconformidade com a legislação eleitoral,
condenando os representados ao pagamento de multa nos termos do artigo 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais, sustentam, em síntese:
a nulidade da sentença por não aplicar entendimento prévio do juízo a
quo ao presente caso, já adotado nos autos de nº 0600044-67.2020.6.16.0178,
0600046-37.2020.6.16.0178 e 0600047-22.2020.6.16.0178, os quais foram
extintos sem julgamento de mérito diante da perda superveniente do objeto, pois
as publicações não estavam mais disponíveis;
os impulsionamentos ocorreram em período pré-eleitoral, razão pela
qual os anúncios não poderiam ser identificados como propaganda eleitoral;
a sentença não poderia ter considerado os impulsionamentos
irregulares por terem sido contratados junto a Cybba Brasil Soluções de Software
Ltda, e não diretamente com o Facebook, visto que tal ponto não foi abordado pelo
representante; e
a multa deveria ser aplicada em seu patamar mínimo diante da
ausência de pedido explícito de votos. Ao final, requer a reforma da sentença para
que seja afastada a condenação imposta, ou, alternativamente, seja minorada a
multa fixada.
Num. 11360766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

O partido representante apresentou contrarrazões aduzindo que:
interpretações diferentes em casos similares por um mesmo juízo não incorre em
qualquer espécie de nulidade da decisão; as representações citadas versam sobre
questões diferentes da presente controvérsia; a inexistência de pedido explícito de voto
não implica a irrelevância do conteúdo para a formação da vontade dos eleitores do
município.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral, por entender que os impulsionamentos não
ocorreram de acordo com a legislação vigente, bem como opinou pela manutenção da
multa imposta diante da quantidade elevada de impulsionamentos ilícitos, os quais
atingiram uma significativa parcela dos eleitores do município.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem acompanho quanto à admissibilidade do
recurso e à preliminar de nulidade da sentença.
Todavia, e com a devida vênia, ouso discordar das suas conclusões, divergindo do resultado
proposto para o julgamento.
Inicialmente, é importante traçar o contexto em que se desenvolvem as eleições após o
advento da Lei n. 13.165/15, que reduziu significativamente o tempo de campanha de três
meses para 45 dias. Essa redução, por si só, já conferiu maior destaque ao período de
pré-campanha, valorizando o debate sobre questões que atingem a sociedade ao também
ampliar as condutas abrangidas e possíveis de serem realizadas nesse período de
pré-campanha – isto é, condutas que não configuram propaganda eleitoral antecipada.
Transcrevo, pois, a literalidade do art. 36-A,
, da Lei das Eleições:
caput
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura,
a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes
atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
No rol do art. 36-A, merece maior destaque o inciso IV. Segundo o qual não configura
propaganda antecipada a “divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos”. Em outro senso, vê-se que também detentores de mandatos
executivos igualmente gozam de maior evidência na mídia ao executar as políticas públicas e
todas as demais atividades administrativas inerentes ao cargo.
Num. 11360766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Evidentemente, o inciso garante proteção ao candidato já detentor de algum mandato eletivo, o
que, por questões de isonomia, a fim de garantir a igualdade no pleito, a permissividade deve
valer também em favor do pré-candidato, cujo objetivo é ingressar no cargo, de modo que as
ações permitidas no art. 36-A trazem algum equilíbrio para o pleito.
De toda sorte, na pré-campanha mantém-se o controle e a vigília a fim de se evitar abusos e o
cometimento de ilegalidades, especialmente quanto ao pedido antecipado de voto e ao abuso
de poder.
Especificamente sobre o abuso econômico, em que pese não exista o procedimento de
prestação de contas para atos de pré-campanha, não se está diante de um terreno sem
qualquer regramento, que sirva de subterfúgio para ilicitudes. A premissa de fiscalização
permanece.
Destaco: nada impede que os gastos de pré-campanha sejam impugnados por vias
processuais específicas, tais como medidas preparatórias (do art. 97 da Res./TSE
23.607/2019) para ação prevista no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 e a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
No caso concreto, o candidato é acusado de ter impulsionado conteúdos, mormente vídeos, na
sua página da plataforma
, com natureza de suposta propaganda antecipada, sem a “
Facebook
identificação inequívoca de que o impulsionamento tem conteúdo pertinente às Eleições
” e sem a identificação do “
”.
Municipais vindouras
responsável pela contratação do serviço
O impulsionamento de conteúdos nas redes sociais é expressamente autorizado para o período
de campanha eleitoral
no seu artigo 57-C da Lei n. 9.504/97,
:
stricto sensu
in verbis
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o
, desde
impulsionamento de conteúdos
que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus

representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2 A
sujeita o responsável pela
o
violação do disposto neste artigo
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse

cálculo superar o limite máximo da multa.
(Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3
de que trata o caput deste artigo
o O impulsionamento
deverá ser
da aplicação de internet com
contratado diretamente com provedor
sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento
ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
[não destacado no original]

Ao disciplinar essa disposição, o TSE, por meio da Resolução n. 26.610/2019, estabeleceu:
Num. 11360766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a
realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se
restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
[não destacado no original]

O d. relator reputou a conduta atribuída ao candidato irregular por dois motivos: a falta de
indicação do CPF ou CNPJ do responsável pelo pagamento da propaganda e de rótulo
indicando que se tratava de propaganda eleitoral ou outra equivalente, aplicável ao período de
pré-campanha.
A meu sentir, a questão merece solução diversa.
Notadamente, por questões de isonomia, permite-se também o impulsionamento de conteúdos
em pré-campanha, que nem sempre, especialmente quando observados os preceitos do art.
36-A da Lei n. 9.504/1997, configurariam propaganda eleitoral antecipada. Assim, também
podem ser impulsionados conteúdos que façam menção à pretensa candidatura, que exaltem
as qualidades pessoais dos pré-candidatos, que divulguem o posicionamento pessoal sobre
questões políticas, e etc., conforme delineado nas permissões da Lei.
Quanto ao transbordamento dos atos neste particular durante a fase de pré-campanha, tenho
que a sanção prevista no 57-C (§ 2º) é aplicável única e exclusivamente ao período eleitoral,
conforme ela própria identifica quando usa o termo “
” - e não a atos
propaganda eleitoral
prévios. Ao fazer menção expressa à propaganda que somente pode ser realizada no período
eleitoral, não se pode admitir que a sanção pelo descumprimento da aplicação do “rótulo” seja
aplicada por meio de analogia
, estendendo-se a norma restritiva.
in malam partem
Num. 11360766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

A lógica da aplicação das vedações na pré-campanha daquilo que é vedado na campanha
eleitoral, máxima já consolidada no direito eleitoral, se aplicaria somente se o conteúdo da
propaganda fosse de “propaganda eleitoral”, de modo que atrairia – para além da multa pela
realização de propaganda antecipada, prevista no §3º do art. 36, também a multa do §2º do art.
57-C, pelo descumprimento da forma de impulsionamento prevista no
do mesmo art.
caput
57-C.
Inexistindo previsão específica de multa para o período de pré-campanha, quanto ao
impulsionamento realizado fora da aplicação específica do período eleitoral que agregue a
rotulação da propaganda, a aplicação ampliativa da multa do art. 57-C, para os atos realizados
sob o manto do art. 36-A, constituiria afronta ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
No caso concreto, da análise dos vídeos publicados pelo representado, não se extrai qualquer
pedido de voto, de modo que o conteúdo é lícito nos termos do art. 36-A da Lei n. 9.504/1997,
dentro dos limites da liberdade de expressão garantidos aos pré-candidatos, de modo que não
são atraídas as sanções do §3º do art. 36, tampouco a prevista no §2º do art. 57-C.
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se privilegiar a
liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da interpretação
judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no ordenamento com
vistas a ampliar o debate político.
Ainda, seria possível realizar um paralelo com a propaganda impressa, já que a irregularidade
apontada nos vídeos impulsionados se remete também à ausência de identificação de CNPJ no
material.
A jurisprudência do TSE é unísona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em materiais
impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n. 06030118420186060000, Rel.
Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é inviável o tratamento distinto para
situações idênticas, devendo ser afastada a sanção pecuniária no caso em apreço.
Somado a isso, havendo irregularidade no conteúdo e/ou no próprio impulsionamento de
pré-campanha, havendo pedido, a Justiça Eleitoral prontamente determinará, após a análise do
caso em concreto, a retirada do conteúdo. Nessa decisão, ao invés de fazer incidir a multa do
art. 57-C, § 2º, poderia constituir decisão mandamental, determinando a retirada do conteúdo
em certo período de tempo, sob pena de aplicação de multa. No caso concreto, a
representação somente foi ajuizada em 10/09/2020, muito após a realização dos atos de
pré-campanha, de modo que tal providencia não requerida, tampouco seria possível.
Por fim, quanto ao número de impulsionamentos questionados (59), reputo também que não se
trata de número desproporcional, já que se trata de referências às questões políticas e sociais
da Capital do Estado, que possui, oficialmente, 75 bairros, consoante informação disponível na
página do IPPUC na internet <https://ippuc.org.br/mapas/349.html> (consulta realizada em
12.10.2020, às 10:21 horas), e com 1.349.888 eleitores inscritos
(<https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-
Faço, ainda, uma ressalva em relação à fiscalização ocorrida: o próprio
foi capaz de
Facebook
localizar e classificar as postagens, conforme a própria parte autora indicou na petição inicial
(id. 10406516). Nem a localização das postagens, nem a quantia gasta, ficaram escondidas, às
margens das regras do jogo.
Em remate, registro que, na sua defesa, o recorrente trouxe aos autos nota fiscal indicativa de
que os impulsionamentos foram suportados pela sua agremiação, não havendo qualquer
discussão quanto à legalidade do impulsionamento em si, mas apenas quanto ao atendimento
de formalidades acessórias e fixadas em resolução administrativa.
Num. 11360766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Forte nessas considerações expendidas e renovando as vênias ao d. relator, voto pelo
conhecimento e provimento do recurso para o fim de, reformando a sentença, julgar
improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

VOTO VENCIDO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No presente caso, a controvérsia cinge-se à existência ou não de
propaganda irregular em relação 59 (cinquenta e nove) postagens patrocinadas na
página do
do Diretório Estadual do Partido Social Liberal – PSL em favor do
Facebook
pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Fernando Destito Francischini.
MERITO
Da ausência de fundamentação. Nulidade da sentença
Aduz o representado em sua peça recursal, que a decisão prolatada pela
Magistrada de 1º grau é omissa e está em evidente afronta ao Princípio Constitucional
da Isonomia, uma vez que teria aplicado em Representações similares
(0600044-67.2020.6.16.0178,
0600046-37.2020.6.16.0178
e
0600047-22.2020.6.16.0178), ajuizadas em face de Rafael Greca de Macedo,
interpretação diversa da exarada nestes autos, uma vez que as postagens também não
se encontram mais ativas na rede social do ente partidário representado.
Neste ponto, não assiste razão ao recorrente. Como bem explanado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, “[...] é importante asseverar que o objeto destes autos
não guarda semelhança com os dos autos nº 0600044-67.2020.6.16.0178,
0600046-37.2020.6.16.0178 e 0600047-22.2020.6.16.0178, que buscavam a remoção
de conteúdos postados na rede social Facebook. Efetivamente, nos autos supra a
retirada voluntária das páginas indicadas na petição inicial levou inevitavelmente à
.”
perda superveniente do objeto
O impulsionamento de conteúdo junto a plataforma do Facebook, se
distingue das demais postagens (sem custo), pelo simples fato de que o conteúdo
daquela fica disponível para consultas na Biblioteca de Anúncios do Facebook por um
período de tempo determinado, mesmo que sejam deletadas do perfil do responsável
pela publicação, o que não acontece com publicações normais.
Num. 11360766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Pois bem, da análise do autos, entendo que não há nenhuma semelhança
entre as ações citadas pelo representado e a presente demanda em discussão.
Os litígios em face do pré-candidato Rafael Greca se referem a
REPRESENTAÇÃOES ELEITORAIS POR CONDUTA VEDADA, que teria, em tese,
publicado vídeos com conteúdo proibido e, não a realização de impulsionamento de
conteúdo em desconformidade com a norma eleitoral, como é o caso analisado.
Nas 3 ações paradigma, as referidas publicações não foram localizadas, no
endereço eletrônico indicado pelo representante, o que não acontece no presente caso,
o que acarretou na extinção dos feitos sem resolução de mérito.
Assim, afasto o fundamento levantado pela parte, no que se refere à
ausência de fundamentação da decisão, visto, não ser o caso de aplicação de
interpretações semelhantes a casos distintos.

Do evento em período de pré-campanha
Sustenta o representante que o Diretório Estadual do PSL, no Paraná, se
utilizou de 59 (cinquenta e nove) impulsionamentos, junto à plataforma digital Facebook
para divulgar, em seu perfil na rede, propaganda de pré-campanha do então
pré-candidato e Representado Fernando Destito Francischini. (ID de nº 10406516)
Ostentam os recorrentes que não se pode “[...] exigir a expressa menção a
“Propaganda Eleitoral”, ou sua identificação, já que ainda não há propaganda eleitoral,
.”
que somente poderá ser veiculada a partir do dia 27 de setembro
Aduz ainda que como não há pedido de registro de candidatura, as
publicações poderiam ter sido postadas sem os requisitos exigidos.
Pois bem.
No que tange à propaganda antecipada e divulgação de propaganda pela
Internet, a Lei 9.504/97 dispõe:
Da Propaganda Eleitoral em Geral

[...]
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
[...]

Num. 11360766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

“Propaganda na Internet
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a)
candidatos,
partidos
ou
coligações;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm - art1
[...]
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. “

Ainda sobre o impulsionamento, a Resolução TSE nº 23.610/2019 também
fixa:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

O Tribunal Superior Eleitoral fixou, ainda, alguns critérios que devem ser
observados nas publicações feitas durante o período de pré-campanha, para que estas
não sejam caracterizadas como propaganda extemporânea, vejamos:
Num. 11360766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

“Esse tema foi objeto de profunda análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do AgR-AI nº 9-24/SP, ocasião em que foram fixados alguns critérios
para identificação de observância dos limites legais para a propaganda no período
pré-eleitoral.
Assim, naquele julgado, ficou assentado que:
- o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização
de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de dispêndio de recursos;
- os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
‘indiferentes eleitorais’, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada;
- o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se;
- todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
propaganda (outdoor, brindes, etc);
pré-candidato médio (todas as citações extraídas do voto no Ministro Luiz Fux).”
grifei
(Resp nº 0600227-31.2018.6.17.0000, Rel. Min. Edson Fachin, 09/04/2019)”
sublinhei

As mensagens veiculadas pelo recorrido, junto ao seu perfil no Facebook,
tem os seguintes conteúdos:
Num. 11360766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

A divulgação das postagens ocorreram em 30/08/2020 e 31/08/2020, como
se pode aferir das fotos contidas na exordial. (ID de nº 10406516)
Da análise dos vídeos divulgados em conjunto com o texto postado,
observo que esses são de cunho eleitoral, uma vez que é nítida a intenção do Partido
de realizar publicidade, de caráter pessoal, do pretenso candidato, junto aos eleitores
da cidade, visto que “[...] o até então pré-candidato se apresenta como pessoa que está
ciente das necessidades da população de cada bairro da Cidade, pede opinião sobre os
problemas levantados, informa seu telefone para contato e inclusive convida as
.” (ID de nº
pessoas a fazerem parte do grupo do Whatsapp de cada um dos bairros
10407566)
Importante aqui ressaltar que o impulsionamento é um meio de divulgação
paga de conteúdo que possibilita um maior alcance da postagem, direcionando a
publicação para diversos usuários da rede social mediante escolha do público alvo,
incluindo aqueles que não são seguidores da página e, portanto, o legislador restringiu
o uso desta ferramenta apenas à promoção de candidatos.
No presente caso, observa-se que as referidas promoções pessoais se
deram por meio de postagem paga, via Facebook, forma de propaganda efetivamente
permitida durante o período de campanha (art. 57-C da Lei 9.504/1997), sem pedido
explicito de voto e gasto vultoso de recursos no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). (ID ́s de nº 10407366 e 10407416)
Em que pese não tenham as referidas postagens aparência de propaganda
eleitoral antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de voto”, observo que não
respeitaram o contido no § 5º , do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que veda
a postagem de qualquer tipo de propaganda eleitoral, via impulsionamento de
Num. 11360766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

conteúdo, sem o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável, além do
”.
termo “Propaganda Eleitoral
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmando por esta Corte
de que “as restrições impostas pela norma eleitoral, às condutas praticadas no período
”, pode-se
de campanha, são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha
concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (Art. 36-A da LE), mediante
impulsionamento nas redes sociais é perfeitamente legal, desde que o responsável
pela publicação, observe as premissas contidas no ordenamento jurídico
eleitoral.
Seria ilógico exigir dos candidatos ou dos responsáveis pelas postagens os
requisitos descritos acima durante o período eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos
durante a pré-campanha, sob pena de inviabilizar a transparência das informações
postadas neste interim e a possibilidade dos eleitores identificarem a natureza
“eleitoreira” das mesmas, em relação aos demais atos de publicidade.
Contudo, compreendo que não se pode requerer do pré-candidatos
requisitos que à época estavam fora de seu alcance (CNPJ do candidato, por exemplo),
entretanto, no presente caso, é claro o descumprimento das demais condições
estabelecidas pela legislação, quais sejam, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou
do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
responsável pelo pagamento da postagem, além da expressão “Propaganda Política”
ou, no presente caso algum rotulo que se encaixe ao período de pré-campanha.
Nesse contexto como bem lembrado pela representante do Ministério
Público Eleitoral de 1º Grau “Caso contrário, abre-se um leque de possibilidades de que
partidos e seus futuros candidatos se utilizem indiscriminadamente de vários meios,
inclusive os vedados, durante o período pré-eleitoral para enaltecer suas qualidades
pessoais e projetos, sem que esteja explícito o pedido de votos, o que aumentaria
consideravelmente a exposição de suas imagens e nomes e geraria indevida vantagem
.”
em relação aos demais
Ademais, o que tudo indica é que
as postagens feitas e
TODAS
impulsionadas pela Agremiação Partidária, objeto da presente ação, foram removidas,
pelo próprio Facebook, ante a ausência de rótulos de identificação e do nome dos
responsáveis pelo pagamento, uma vez que a plataforma digital relacionou as
presentes aos temas “Eleições” ou “Política”, que obrigatoriamente exigem rótulos e
identificações especificas para a sua divulgação, vejamos:

Num. 11360766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Dessa forma, entendo que ficou evidente que as publicações efetuadas
pelo Partido, em seu perfil no Facebook, com intuito de promover o seu pré-candidato
não obedeceram os requisitos do § 5º, do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estando portanto irregulares à luz da legislação eleitoral.

Decisão extra petita:
Pondera o recorrente que a decisão foi além do que fora pleiteado pelo
Representante, uma vez que a abarcou fato inserido
. (ID de nº 10408399)
ex ofício
Todavia, entendo que não há que se falar em julgamento além do pedido,
isso porque a sentença guerreada se restringiu a conceder o direito pleiteado
(condenação pelo art. 57-C, § 2º, da Lei nº. 9504/97), pela ausência dos requisitos
exigidos para impulsionamento nas redes sociais (descritos no caput do art. 57-C), fatos
estes incontroversos.
Em que pese tenha a Magistrada citado em sua decisão que a “ [...] a
contratação de impulsionamento deve ser feita “diretamente com o provedor da
aplicação de internet” (art. 57-C, §3º da Lei nº 9.504/97), ou seja, com o próprio
Facebook, restando comprovado que os representados contrataram os
impulsionamentos por intermédio de terceiro (Cybba Brasil Soluções de Software Ltda.
Num. 11360766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

. “, tal fato não foi levado em
– doc. 4233461 e 4233462), o que não se permite
consideração quando da aplicação das sanções pecuniárias, como se pode observar
nos embargos enfrentados pelo juízo sentenciante:
“Em relação aos limites da decisão (item 3), esclareço que embora a petição inicial
de fato não tenha feito menção ao artigo 57-C, §3º da lei nº 9.504/97, a citação do
dispositivo legal em sentença mostrou-se necessária dada a prova feita pelos
representados para justificar a suposta legalidade da contratação (notas fiscais de
prestação de serviços emitidas por terceiro que não provedor de internet).
Entretanto, trata-se de menção que em nada prejudica os representados visto que,
da simples leitura da lei, verifica-se que não é imposta qualquer penalidade
pecuniária em razão do descumprimento, não tendo sido esta a razão de fixação da
multa.”

De uma simples análise da decisão prolatada se observa que a
fundamentação da Magistrada se deu pela divulgação dos posts sem os requisitos
exigidos e não pela contratação indireta do servidor de aplicação, in verbis:

“Portanto, embora não haja pedido explícito de votos, o cunho eleitoral, inclusive
com aproximação do eleitorado é evidente, não se sustentando a afirmação dos
reclamados de que se tratam de impulsionamentos relativos a ideias políticas dos
.
integrantes do partido
Por fim registre-se que os impulsionamentos foram realizados na página do PSL –
Paraná, sendo inquestionável o conhecimento por parte do segundo representado e
beneficiário, Fernando Destito Francischini, o qual é Presidente do Diretório do PSL
no Paraná.
Portanto, tem-se que os impulsionamentos foram realizados em desconformidade
com o artigo 57-C da lei nº 9.504/97, ensejando na aplicação da multa prevista em
seu parágrafo 2º.
Com relação ao valor da multa, em se tratando de expressivo número de
impulsionamentos (59), os quais atingiram, de forma individualizada moradores de
muitos bairros da Capital, tenho que a multa deve ser fixada em seu patamar
máximo, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos representados.
Saliento, a fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração, que a aplicação
cumulativa da multa prevista no artigo 36, §3º da Lei nº 9.504/97 requerida pelo
Ministério Público não se mostra possível por extrapolar os limites da lide, sendo
certo ainda que da própria inicial consta que as publicações não mais estão sendo
impulsionadas. E, quanto à apuração do valor gasto, tal se mostra possível extrair
da própria biblioteca de anúncios de Facebook, sendo desnecessária a expedição
de ofício para a obtenção de tal informação.

Em face do exposto, julgo procedente a representação para declarar a ocorrência
de impulsionamento ilícito relativamente às postagens constantes da inicial e, via de
consequência, aplicar multa a cada um dos representados, com fulcro no artigo
57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
Num. 11360766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Assim, ante o acima exposto, afasto a tese levantada pelo recorrente, no
que se refere ao julgamento Extra Petita.

Do volume de impulsionamentos que motiva a majoração da sanção
pecuniária

Por derradeiro, pleiteia o recorrente a diminuição da multa imposta (R$
30.000,00), tendo em vista que o juízo de 1º grau, levou em consideração o número
expressivo de impulsionamentos e que só a reiteração de condutas eleva
gradativamente o seu valor.
Conforme extraído da r. decisão, a multa foi fixada em seu patamar
máximo, ou seja R$ 30.000,00, ante ao elevado número de postagens e do vultoso
alcance das mesmas.
No meu entender, assiste razão a Magistrada quando a aplicação da multa
pecuniária em seu grau máximo, da análise parcial do potencial alcance das postagens,
conforme informação contida nos próprios posts, pode-se observar que estas vão de
potencial menor que 1.000 pessoas até 1.000.000 de pessoas:
Número de postagens
Potencial alcance
2
> 1.000 pessoas
4
De 1.000 a 5.000 pessoas
2
De 5.000 a 10.000 pessoas
30
De 10.000 a 50.000 pessoas
8
De 50.000 a 100.000 pessoas
3
De 100.000 a 500.000 pessoas
1
De 500.000 a 1.000.000 de pessoas

Num. 11360766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

Não se pode negar que as postagens alcançaram uma grande parte da
população de Curitiba, o que a meu ver é um fato grave, uma vez que não estávamos
ainda no período eleitoral propriamente dito.
A utilização de R$ 30.000,00 em postagens de pré-campanha, realizada de
forma irregular, mostra que esta Justiça não pode faltar ao seu papel de coibir
eventuais práticas de abusos que destoam da legislação eleitoral e se mascaram de
atos que, aos olhos dos eleitores, tenham a aparecia de lícitos.
A multa aplicada foi majorada levando-se em consideração que houve a
proliferação de impulsionamentos de promoção pessoal do pré-candidato em
dissonância com os requisitos exigidos, cabível, portanto, a aplicação de multa em seu
grau máximo no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), eis que devidamente
fundamentada sua elevação e observada a proporcionalidade e a razoabilidade.

DISPOSITIVO

Feitas essas considerações, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo a decisão exarada pelo juízo de 1º Grau para fins de declarar a
ocorrência de impulsionamento ilícito relativamente às postagens constantes da inicial,
e manter a multa aplicada a cada um dos representantes no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais), com fulcro no art. 57-C, §2º da Lei das Eleições.

É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-30.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI E
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768,
ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, HORACIO
Num. 11360766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042

MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO:
PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA -
PR0104568, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE
ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Thiago Paiva dos Santos, Redator Designado. Vencido o Juiz
Rogério de Assis - Relator Originário, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 18:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101618382149300000010812042
Número do documento: 20101618382149300000010812042